Tribunal: STF
Processo: Rcl 36886
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Estado do Maranhão afirma haverem o Juízo da Vara do Trabalho de Barreirinhas/MA e a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no processo nº 0016322-79.2017.5.16.0018, inobservado o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931.
    Narra que a interessada, Josilene Silva Neves, ajuizou ação contra si, na condição de tomador, e Bem Viver – Associação Tocantina para o Desenvolvimento da Saúde, na posição de prestadora de serviços, considerada a terceirização, visando o pagamento de verbas rescisórias. Menciona a própria condenação, em caráter subsidiário. A óptica foi mantida em sede de recurso ordinário.
    Sustenta contrariado o acórdão alusivo à declaratória de nº 16, no qual assentada a validade do versado no artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 e a impossibilidade de transferência automática de responsabilidade à Administração por encargos trabalhistas devidos a empregado de empresa prestadora de serviços. Assinala ofensa ao decidido no extraordinário de nº 760.931, no qual reafirmado, sob o ângulo da repercussão geral, o entendimento adotado no processo objetivo. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos atos impugnados. Busca a cassação dos pronunciamentos atacados.
    Vossa Excelência, em 18 de setembro de 2019, deferiu parcialmente a liminar.
    O Órgão reclamado, nas informações, relata o histórico processual.
    O interessado não se manifestou.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão da reclamação considerada a impossibilidade de o Supremo analisar requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal e ante a falta de aderência estrita entre o ato atacado e o que decidido no julgamento do recurso extraordinário nº 760.931 e da ação declaratória de constitucionalidade nº 16. 
    2. O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. Tendo em vista o acórdão do recurso ordinário, mostra-se impróprio o direcionamento da irresignação contra a sentença, cabendo aferir o descompasso tão somente em relação ao pronunciamento do Tribunal Regional do Trabalho.
    No que concerne ao alegado desrespeito ao consignado no recurso extraordinário nº 760.931, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que a admissibilidade da reclamação, visando arguir erronia no tocante à observância de acórdão referente a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto ante a negativa de sequência a extraordinário. O requisito não foi preenchido na situação concreta, no que direcionada a medida contra acórdão surgido da apreciação de recurso ordinário. 
    Relativamente à apontada contrariedade ao entendimento firmado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, nota-se o afastamento, na origem, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a atribuição, de forma automática, de responsabilidade subsidiária à tomadora dos serviços, a Administração Pública, como ocorreu no caso concreto. O Plenário do Supremo, no dia 24 de novembro de 2010, julgou procedente o pedido formulado no processo objetivo e assentou a harmonia do mencionado dispositivo com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, a despeito da ausência de efeito vinculante, reiterou a óptica ao concluir, sob o ângulo da repercussão maior, a análise do recurso extraordinário nº 760.931. 
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.
    3. Julgo parcialmente procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão formalizado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no processo nº 0016322-79.2017.5.16.0018, com relação ao reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público. 
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator